Tribunal: STF
Processo: RHC 58778
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS". JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE QUESITO.
INEXISTÊNCIA DA PRETENDIDA COMPLEXIDADE DO QUESITO, QUE E
PERFEITAMENTE INTELEGIVEL, PRINCIPALMENTE SE APRECIADO EM CONJUNTO
COM OS QUE O ANTECEDERAM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA A ELE
PELA DEFESA DO ORA RECORRENTE, QUANDO DO JULGAMENTO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.